Tribunal: TJES
Processo: 5000565-14.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-14.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYLVIA MACHADO DO COUTO SOARES

APELADO: WILLIAN PEREIRA LINO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO. MUDANÇA DE DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. DESPEJO COMPULSÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Sylvia Machado do Couto Soares contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual de arrendamento agrícola e despejo de Willian Pereira Lino. A apelante alega inadimplência, mudança da destinação do imóvel e subarrendamento irregular, pedindo a rescisão do contrato e o despejo do arrendatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inadimplência do arrendatário e o pagamento intempestivo dos aluguéis, sem os encargos devidos, autorizam a rescisão contratual e o despejo; (ii) determinar se a mudança da destinação do imóvel rural configura violação contratual apta a ensejar a resolução do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inadimplência do arrendatário, mesmo com o pagamento dos aluguéis atrasados, não incluiu as custas processuais e os encargos da mora, violando o art. 32 do Decreto nº 59.566/1966, o que autoriza a rescisão contratual.

A alteração da destinação do imóvel, que deveria ser usado exclusivamente para criação de gado bovino, foi comprovada, o que infringe o contrato e o art. 41, II, do Decreto nº 59.566/1966, justificando o despejo.

A alegação de subarrendamento não foi comprovada, não gerando impacto na decisão.

A resolução do contrato de arrendamento rural, por culpa do arrendatário, não lhe dá o direito de exigir lucros cessantes do arrendador se este não é responsável pela rescisão do pacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por SYLVIA MACHADO DO COUTO SOARES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que julgou improcedente o pedido de decretação da rescisão contratual de arrendamento agrícola e o consequente despejo do arrendatário WILLIAN PEREIRA LINO.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, essencialmente, a presença da hipótese autorizadora da resolução do contrato de arrendamento agrícola firmado por culpa do arrendatário, ora apelado.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, forçoso convir que a sentença recorrida merece ser reformada, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, quanto à alegação de subarrendamento do imóvel arrendado, o art. 373, inciso I, do CPC, estabelece que cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, do que não se desincumbiu.

No caso em tela, a apelante alega que o apelado teria subarrendado a área para terceiros, contrariando o disposto no contrato de arrendamento, que prevê, em sua cláusula primeira, a destinação da área para criação de gado (id 8503752),
in litteris
:

“CLÁUSULA 1ª) A ARRENDADORA sendo legítima proprietária do imóvel rural, localizado em Guaçuí-ES, denominado Fazenda Jequitibá (...) arrenda ao ARRENDATÁRIO uma área de 68,10 Ha para criação de gado bovino.”

No entanto, na esteira da conclusão firmada na sentença recorrida, constato que não há nenhum documento ou elemento probatório nos autos capaz de corroborar tal alegação (subarrendamento).

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a mera alegação de que o imóvel estaria sendo subarrendado, sem que haja respaldo probatório mínimo, não é suficiente para fundamentar o pedido de resolução contratual, tendo-se por premissa de que qualquer infração contratual seja devidamente demonstrada com provas robustas, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, não há como acolher a tese de subarrendamento sem a devida comprovação, como corretamente ponderado pelo magistrado singular.

Quanto à alegação de inadimplência, verifico que o apelado apresentou, com a contestação, a fim de evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, comprovante de pagamento das parcelas até então devidas (ids 8503780 e 8503781).

A apelante sustenta, entretanto, que a purgação da mora não atendeu ao comando inserto do art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/1966, do determinar que além do aluguel ou renda em atraso, deverão ser pagos, igualmente, as custas do processo e os honorários advocatícios,
in litteris
:

Art. 32 (...) Parágrafo único.
No caso do inciso III,
poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despej
o, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o
pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz
. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

Não houve, no caso, despacho inicial do juiz fixando, de plano, prazo para purgação e honorários advocatícios, tendo sido espontâneo o depósito realizado pelo arrendatário.

Deste modo, se não houve fixação de honorários por ocasião do despacho inicial, a ausência do depósito da referida rubrica (honorários advocatícios) não poderia ensejar a insuficiência da purgação da mora.

Todavia, a legislação de regência determina que a purgação da mora deverá englobar encargos e custas processuais, o que, a toda evidência, prescinde de ordem judicial, eis que decorre expressamente do comando inserto do art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/1966.

Diante disso, não se pode considerar regular a purgação da mora efetivada pelo arrendatário, uma vez que o pagamento por ele realizado não atendeu aos parâmetros legais, circunstância apta a ensejar o despejo na forma do art. 32, III, do Decreto nº 59.566/1966.

Por derradeiro, a apelante alega que a existência de uma plantação de “tomates” no imóvel autoriza a resolução do pacto por incidência da hipótese constante do art. 32, V, do Decreto nº 59.566/1966, que prevê o despejo “
se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural
”.

O contrato firmado entre as partes reza que “
a infração de qualquer cláusula (...) culminará na rescisão do mesmo
” (cláusula 7ª).

O apelado, é verdade, confirma que, de forma concomitante, utiliza a área para criação de gado bovino, conforme previsto no contrato, bem como para o cultivo de tomates, o que é confirmado pelo documento id 8503782.

Neste quadro, tem-se por inevitável o reconhecimento da infração aos termos do contrato, no qual previsto que a área arrendada deverá ser destinada à criação de gado bovino (cláusula 1ª).

Consoante cediço, o art. 41, II, do Decreto nº 59.566/1966, impõe ao arrendatário usar o imóvel conforme convencionado, “
não podendo mudar sua destinação contratual
”, cuja inobservância, inclusive, autoriza a concessão do despejo, conforme art. 32, V, do referido diploma legal.

Assim, presentes as hipóteses do art. 32, inciso II e V, do Decreto nº 59.566/1966, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral de resolução do contrato e consequente despejo.

Importante ressaltar que o Juízo
a quo
deixou de analisar a reconvenção interposta pelo apelado, reputando-a prejudicada diante da rejeição do pedido de decretação da rescisão do contrato.

Deste modo, considerando que a questão não demanda dilação probatória, a qual, inclusive, foi expressamente dispensada pelas partes, passo ao exame do mérito da reconvenção apresentada pelo apelado-reconvinte.

O pleito reconvencional de condenação da apelante ao pagamento de lucros cessantes não merece prosperar.

O apelado-reconvinte sustenta que “
a rescisão do contrato implicará em um sério prejuízo ao contratante, que deixará de auferir significativos lucros projetados durante o período de vigência do acordo
”.

Todavia, a resolução do contrato de arrendamento rural,
por culpa do arrendatário
, não lhe dá o direito de exigir perdas e danos do arrendador se este não é responsável pela rescisão do pacto.

Destarte, por ausência de qualquer ilícito praticado pelo arrendador, descabe a condenação da apelante-reconvinda em lucros cessantes por ausência dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, a fim de decretar a resolução do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, determinando, por consequência, a desocupação do imóvel objeto do contrato no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório. Condeno o apelado ao pagamento de eventuais parcelas em atraso, calculadas até a efetiva desocupação, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde o vencimento até o pagamento. Quanto ao pleito reconvencional, julgo-o improcedente.

Em razão do acolhimento do pleito autoral, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em razão da rejeição do pleito reconvencional, condeno o apelado-reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)